Tribunal: TJSP
Processo: 2026720-04.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Indeferimento da tutela de urgência pretendida – Pretensão à reforma da decisão – Admissibilidade – Tutela de urgência onde se objetiva a suspensão da cobrança dos débitos de cartão de crédito contestados pela agravante – Pretensão da agravante fundada no chamado "golpe do motoboy", em

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Indeferimento da tutela de urgência pretendida – Pretensão à reforma da decisão – Admissibilidade – Tutela de urgência onde se objetiva a suspensão da cobrança dos débitos de cartão de crédito contestados pela agravante – Pretensão da agravante fundada no chamado "golpe do motoboy", em que, em seguida a contato telefônico de um suposto preposto da instituição bancária ré, a agravante fez a entrega de cartão magnético e aparelho celular a um desconhecido que foi à sua residência – Operações com a função crédito incompatíveis com o padrão de gasto da agravante, idosa – Análise perfunctória que permite concluir, nesta fase processual, falha na prestação dos serviços do réu e risco ao resultado útil do processo - Presença simultânea dos requisitos estabelecidos pelo art. 300, do CPC/2015 – Decisão reformada – Agravo de instrumento provido.